Tribunal: STF
Processo: RE 72956
Classe: RE
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-06-19
Data de publicação: 1972-06-19

Ementa:
- Pronúncia pelo crime do art.121, § 2º, I,II, III e IV, combinado com os arts. 212, 25 e 11 do Código Penal. 
- É inadmissível extensão dos efeitos de absolvição de co-réu, pelo reconhecimento de legítima defesa, pelo Tribunal do Júri, para supressão, relativamente a outro réu, do julgamento desse Tribunal, determinado pela sentença de pronúncia. - Negativa de vigência dos arts.408 e 413, parágrafo único, do Código de Processo Penal, e dispositivos subsequentes, sobre o processo dos crimes da competência do júri. - Recurso extraordinário provido, para cassação da decisão recorrida.